Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716342-78.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO PAULO DE JESUS PACIENTE: PEDRO PAULO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O PEDRO PAULO DE JESUS impetrou habeas corpus de mão própria, em que alega constrangimento ilegal decorrente, pelo que se pode apreender, de circunstâncias que redundaram em sua condenação. A fim de viabilizar adequadamente a legitimidade ampla para a impetração da ação constitucional em cotejo, foram os autos remetidos à Defensoria Pública, que se manifestou no sentido de que “não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus” (id 18813959). Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, sobreveio manifestação pela não admissão da ação (id 18944961). É o relato do essencial. DECIDO. Conforme relatado, em que pese às razões da impetração, o órgão de defesa técnica incumbido de representar judicialmente o impetrante e paciente, que ajuizou a presente ação de próprio punho, após exame do processo aludido na inicial, concluiu que não há fundamentos para a impetração, aduzindo que O impetrante/paciente cumpre pena total de 32 anos e 04 meses. Já cumpriu até a data atual, o montante de 4 anos, 2 meses e 19 dias. Está incluso no regime fechado. O sentenciado requer por meio do habeas corpus impetrado de próprio punho, na verdade, revisão do processo criminal 20161010048676, pelo qual foi condenado à pena de 25 anos, com trânsito em julgado em 20/11/2018. Aduz, que fora condenado injustamente e com base em provas infundadas, consistentes em boatos e especulações. Ocorre que o habeas corpus não constitui meio próprio para revisão do julgado, devendo ser analisada na hipótese o cabimento de revisão criminal. Neste sentido, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus. Todavia, informamos que a Defensoria Pública, por meio da 1a Defensoria Pública do Núcleo de Segundo Grau e Tribunais Superiores, submeterá o pleito do sentenciado à análise para eventual ajuizamento de revisão criminal. (id 18813959) Nessas circunstâncias, em que nitidamente inadequada a via constitucional do habeas corpus para atender à pretensão deduzida na inicial, conforme reconhecido pela zelosa Defensoria Pública, que passou a representar o impetrante/paciente, de fato não há sequer falar em conhecimento da impetração. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus e determino o seu arquivamento, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator